Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 0738166-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DESPACHO O Ministério Público interpôs Agravo Interno no dia 07/11/2020 com a finalidade de reformar decisão liminar que determinara o desbloqueio judicial de verbas da empresa Biomega Medicina Diagnóstica Ltda., pedindo a sua reconsideração ou restabelecimento da decisão proferida nos autos 08728561-26.2020.8.07.0000, mantendo-se o bloqueio de R$ 10.315.367,42 de contas bancárias da referida empresa - ID 21204444. O processo foi concluso no dia 09/11/2020 e no dia seguinte foi juntada decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 09/11/2020 nos autos da Suspensão de Segurança 2020/261 ( nova numeração SS 3273/2020), pelo Ministro Humberto Martins, suspendendo os efeitos da liminar concedida e mantendo a decisão original do Desembargador Humberto Ulhôa nos autos do Processo 08728561-26.2020.8.07.0000, iniciado no Conselho Especial, implicitamente ratificada pela Juíza da Quinta Vara Criminal de Brasília. Assim, manifeste-se o Agravante sobre o interesse no processamento e julgamento do recurso apresentado no ID 21204444. Prazo de cinco dias. Após, nova conclusão. Brasília, 17 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator